Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30%. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE. DIFERENÇA NÃO DESCONTADA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 537 DO CPC/15. INDENIZAÇÃO. ART. 776 DO CPC/15. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado à parte que demonstre a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. No presente caso, a gratuidade foi deferida à Autora, na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. O Réu, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, limitando-se a tecer argumentação genérica, motivo pelo qual o benefício deferido à consumidora deve ser mantido.
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
4. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pela Embargante que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
5. A Embargante que não teve a integralidade dos pedidos formulados na inicial examinados pela r. sentença tem interesse processual para recorrer.
6. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, circunstância que, todavia, não implica a cassação do decisum, mas a necessidade de integração dele, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15.
7. A limitação dos descontos a serem realizados pelo Banco na remuneração da Autora, determinada por decisão transitada em julgado proferida em outro processo, apenas restringe o exercício da autotutela do Banco a esse importe, não o impedindo de buscar o adimplemento da diferença por outras vias, notadamente a judicial. Precedentes.
8. A sentença que determina a limitação de descontos não tem natureza de novação das condições originalmente pactuadas. Portanto, não se trata de extinção da obrigação anterior para surgimento de uma nova e nem de alteração no valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente.
9. O valor que não pode ser diretamente descontado da remuneração da Embargante permanece devido e o inadimplemento acarreta a mora da devedora. Logo, a parte da dívida não adimplida pelos descontos permanece exigível e permite a continuidade da execução.
10. Caracterizado o excesso de execução referente às quantias debitadas na conta corrente da Embargante e não consideradas pelo Banco Embargado nos cálculos do valor exequendo, omissão admitida pela Instituição, deve-se acolher o pedido correspondente formulado pela Embargante.
11. Incabível reconhecer o pagamento integral do débito se a instrução processual não demonstra tal fato.
12. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Além desse aspecto, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, isto é, que agiu visando a prejudicar a parte contrária.
13. A multa prevista no art. 537 do CPC/15 é estabelecida no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer como medida para obtenção de tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, conforme art. 536, caput, do CPC/15. Portanto, não tem relação com o objeto da presente ação que se refere à defesa em execução por quantia certa.
14. O art. 776 do CPC/15, por sua vez, estabelece que “O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”, previsão que também não se aplica ao caso concreto, pois não comprovados os referidos danos pela Autora, ressaltando que o excesso de execução foi extirpado pelo Banco.
15. Apelação do Embargado conhecida e provida. Recurso Adesivo da Embargante conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Preliminares de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitas. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida.